Tribunal: TJMT
Processo: 1017532-26.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017532-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARCELO LAZZAROTTO 02499899999 - CNPJ: 27.539.656/0001-33 (EMBARGANTE), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (EMBARGADO), CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM - ''AMERICA CENTER'' - CNPJ: 08.309.260/0001-55 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS..

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO 02499899999-ME

EMBARGADO(S):

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

CONDOMÍNIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE BOLETOS DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – INADMITIDA A OFERTA DE BENS DE TERCEIROS, SEM ANUÊNCIA, COMO CAUÇÃO IDÔNEA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MELHOR INTERPRETAÇÃO AO CASO – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO 02499899999-ME

EMBARGADO(S):

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

CONDOMÍNIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. n. 40234992) opostos por
MARCELO LAZZAROTTO 02499899999-ME
contra o v. acórdão de ID. n. 39687487 que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1017532-26.2019.8.11.0000 por ela interposto contra a decisão que, nos autos da
Ação Anulatória de boletos de cobrança c/c Revisional de contrato e indenização
ajuizada em desfavor de
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
e
CONDOMÍNIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”
, indeferiu o caucionamento dos equipamentos elencados na petição de id. 21021124, sob o fundamento de ausência de especificação e propriedade dos bens.

Inconformada, sustenta a agravante a ocorrência de omissões que demonstrariam o equívoco da premissa do órgão julgador.

A primeira, residiria no fato de a agravada ter reconhecido nos autos que os equipamentos ofertados foram adquiridos em nome da empresa
JAM
e estão em posse desta.

A segunda, porque tanto a empresa
Corim
(administradora do Shopping) como a
JAM
seriam representadas pela mesma pessoa, ou seja, o Sr.
Jean José Clini
.

A terceira, porquanto
junto à petição de caução (ID. n. 21021124 do processo originário) teria sido juntado o laudo de avaliação dos equipamentos, no total de R$165.000,00, não tendo havido qualquer impugnação fundamentada dessa avaliação.

A quarta, residiria no fato de a agravada ter também confessado
a existência da sociedade de fato sob a razão social da agravante, e com equipamentos investidos através de aquisições em nome da recorrida, alegando uma proporção de 22% de investimentos pela agravante e 78% para a agravada através do representante legal comum, Sr.
Jean Clini
, marido da sócia administradora da empresa
JAM
.

A quinta, porque a petição inicial do processo originário demonstraria que o objeto do litígio soma o total de R$ 21.222,09

Assevera que, a par de tais premissas, ignoradas pelo aresto, seria possível concluir que se os investimentos representam R$165.000,00 e que a participação societária da agravante seria de, no mínimo, 22% da empresa JAM (apenas considerando os percentuais confessados pela JAM na notificação de ID. n. 24335451, p. 9), pelo que a empresa embargante teria direito a R$36.300,00 da sociedade de fato.

Alega que, dessa forma, os
bens ofertados em caução correspondem a aproximadamente, R$22.675,87, e estão incluídos na esfera de disposição do agravante sobre o patrimônio da sociedade, não necessitando, portanto, de qualquer anuência da JAM para serem ofertados.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 42173997 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa.

Todavia,
a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o que se colocou
sub judice
foi se a caução idônea exigida pelo juízo de origem como condição para o deferimento da tutela de urência requerida na origem poderia se dar através de bens de outrem, sem a devida anuência dessa outra pessoa (física ou jurídica).

A resposta foi negativa.

Ademais, para se chegar à conclusão que a embargante tenta fazer prevalecer, demandaria um esforço interpretativo além do razoavelmente admissível.

Primeiramente, porque como a própria agravante reconhece, a maioria dos bens ofertados teve as respectivas notas fiscais emitidas em nome de
JAM Distribuição Alimentícia – EIRELLI
– o que faz presumir que referida empresa é a proprietária.

Ainda que a notificação extrajudicial de ID. n. 24335451 - Pág. 9 indique

que houve sociedade de fato entre a agravante e a empresa
JAM Distribuição Alimentícia – EIRELLI
, com cotas de participação na proporção de 78% a 22% aproximadamente,

certo é que os documentos anexados não são capazes de evidenciar se tais bens ofertados pertencem à sociedade ou apenas à sócia, em nome de quem as respectivas notas foram emitidas, tampouco a que título tais equipamentos se encontravam sob sua posse.

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020